Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOESCOLA. PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE CNH.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à devolução dos valores despendidos para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, cumulado com dano moral. Recurso do autor visa reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com a resolução 168/2004 do Contran, o processo do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fica ativo pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato. Durante esse período, deve o candidato realizar todos os procedimentos previstos para obtenção da CNH.
3 – Processo de habilitação. Ausência de marcação da prova prática. Alega a autora que a autoescola não marcou sua prova prática antes do vencimento de seu processo de habilitação. Todavia, denota-se que, em razão de a autora, por motivos pessoais, interromper a conclusão das etapas para obtenção da CNH, as aulas práticas iniciaram quando restavam aproximadamente vinte dias para o vencimento do processo. Conforme as informações da petição inicial, a autora voltou à autoescola no dia 07/07/2018 e iniciou as aulas práticas em 16/07/2018. As aulas foram concluídas em 27/07/2018, de modo que a última prova antes do vencimento do processo foi realizada em 28/07/2018, ou seja, sem que houvesse tempo hábil para o agendamento. Percebe-se que, em razão do exíguo prazo para a conclusão das aulas práticas, ocasionado por culpa exclusiva da autora, não foi possível a conclusão do cronograma em período hábil para a marcação da prova prática. Desse modo, não há descumprimento do contrato por parte do recorrente, o qual desempenhou suas obrigações estabelecidas no contrato de prestação de serviço. Não há que se falar, portanto, em restituição de valores pagos, tendo em vista que o contrato foi cumprido de forma integral. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos da autora.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W